Tribunal: STF
Processo: Rcl 40596
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão mediante a qual o Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, ao não conhecer de agravo interposto contra negativa de seguimento de recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.
    Sustenta-se que “houve usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal no presente caso, eis que o precedente aplicado pelo Presidente das Turmas Recursais do TRF da 4ª Região (TEMA 766 do STF) não é o adequado ao caso concreto, havendo peculiaridades que tornam incorreta sua aplicação pela Corte Local.” (eDOC 1, p. 10)
    Afirma-se que “havendo aplicação de precedente que não se amolda ao caso em questão, a interposição de agravo nos próprios autos com fundamento no art. 1.042 do CPC não pode se caracterizar “erro grosseiro”” (eDOC , pp. 10-11)
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (destacou-se)
    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
    Observe-se que o ato reclamado negou seguimento ao agravo apoiada nos seguintes fundamentos (eDOC 5, p.165):
    “Considerando as alterações promovidas pelo Novo CPC, o procedimento relativo aos agravos, no momento, é o seguinte:
    - da decisão que rejeita o recurso extraordinário com base em decisão proferida em sede de repercussão geral, cabe o agravo interno do art. 1.021 do NCPC;
    - da decisão que rejeita o recurso extraordinário por fundamento diverso, cabe agravo para o STF (1.042 NCPC).
    - da decisão de sobrestamento determinada com base em tema da repercussão geral, cabe o agravo interno do art. 1.030, parágrafo 2º, do NCPC;
    Verifico que a parte autora não observou as determinações legais e interpôs agravo incompatível com o motivo do indeferimento do recurso, o que caracteriza erro grosseiro, traduzindo-se no afastamento do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência do STJ e STF” 
    Dessa forma, observando que a decisão da Presidência do Tribunal de origem não aplicou a sistemática da repercussão geral e nem discutiu a matéria de fundo da controvérsia, mas tão somente barrou o recurso por equívoco processual, incabível esta ação na Suprema Corte. 
    Como se nota, há discrepância entre a decisão apontada como reclamada (pressupostos recursais) e as razões invocadas na causa de pedir (aplicação errônea de repercussão geral). Sendo assim, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, o que impõe a rejeição da presente reclamação.
    Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente